Tribunal: TJSP
Processo: 2214506-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Incêndio e descumprimento de medida protetiva e crime de incêndio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Incêndio e descumprimento de medida protetiva e crime de incêndio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além da constatada reiteração delitiva, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em crime de incêndio, colocando em risco a vida e a integridade física não apenas da ofendida, mas de toda a coletividade, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214506-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
DANILO PEREIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214506-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2214506-65.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: BRUNO B. G. A. MÉDOLA (Defensoria Pública)
Paciente: Danilo Pereira da Silva
VOTO No 23.762
Habeas Corpus. Incêndio e descumprimento de medida
protetiva e crime de incêndio. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores da
custódia preventiva e carência de fundamentação idônea.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária
e
adequada
a
manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à
garantia da ordem pública, pois, além da constatada
reiteração delitiva, deve ser sopesada a gravidade concreta
do delito a ele imputado, consistente em crime de incêndio,
colocando em risco a vida e a integridade física não apenas
da ofendida, mas de toda a coletividade, elementos
sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e da
insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares
diversas da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de DANILO PEREIRA DA SILVA
contra
ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Ilona Marcia Bittencourt Cruz,
do Plantão Judiciário da Comarca de Ribeirão Preto, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214506-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da
medida, salientando não ter ocorrido flagrante, pois o paciente
apresentou-se espontaneamente às autoridades policiais.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 97/100).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 107/109) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela sua denegação (fls. 112/117).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge da denúncia (fls. 128/131 do feito
de origem) que, em 04 de setembro p. p., descumprindo decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na
Lei no 11.340/06 (processo no 5688-21.2016.8.26.0506), o
paciente compareceu até a residência de sua ex-esposa, Denise
Michelle Reggi, situada na Rua João Mioto, no. 259, onde ateou
fogo ao imóvel, expondo a perigo a vida, a integridade física e o
patrimônio de outrem. Ato contínuo, o paciente seguiu até o
distrito policial, relatando a prática do incêndio e o
descumprimento da medida protetiva, razão pela qual acabou
preso em flagrante.
Em decisão proferida em 5 de setembro p.
p. (fls. 92/93), a autoridade impetrada converteu a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214506-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal, ressaltando a gravidade do
crime, além do risco ofertado contra a vítima e sua própria irmã.
Em consulta à certidão de antecedentes
criminais (fls. 62/67), apurou-se que o paciente registra
condenações definitivas por roubo e dois frutos, além de outro
feito em andamento por violação de domicílio e ameaça.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem
pública, pois, além da constada reiteração delitiva, deve ser
sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
consistente em incêndio, ensejando risco não só à ofendida, mas
a toda a coletividade, elementos sinalizadores da periculosidade
por ele apresentada e da insuficiência da aplicação, in casu, de
medidas cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator